Tribunal: TJMT
Processo: 1004458-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004458-60.2023.8.11.0000

Classe:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:
[Compra e Venda, Competência, Suspeição]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ EM SUBSTITUIÇÃO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), JUIZ TITULAR DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - JUIZ SUBSTITUTO (SUSCITANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZ SUBSTITUTO - SUSPEIÇÃO DA JUÍZA TITULAR DECLARADA POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – CONFLITO NÃO CONHECIDO COM OBSERVAÇÃO.

A divergência entre dois juízes, quando um deles se dá por suspeito e encaminha o processo a seu substituto, não configura conflito de competência. Não cabe ao juiz substituto examinar se procedentes ou não as razões para a invocada suspeição.

Superveniência de entendimento, em processo outro, não é suficiente para determinar à Magistrada Titular que retorne à condução em demanda em que ocorrera precedente declaração de suspeição.

Observação de que o presente julgamento não serve de paradigma para outros casos idênticos, bem assim a ciência ao Corregedor Geral de Justiça, com remessa do acórdão para aferir eventual desequilíbrio de acervo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Turma,

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência interposto pelo
Juízo Substituto Legal
da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, em face em face do
Juízo Titular
da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
que se declarou incompetente para processar e julgar 1010122-20.2021.8.11.0040 e proc. no 1007199-21.2021.8.11.0040, ao argumento de inexistência da prevenção do substituto legal para feitos anteriormente ajuizados, após reavaliação dos motivos de suspeição pela Magistrada titular; princípio do Juiz Natural e princípio da isonomia, estabilidade, integridade e coerência (id 160596179 - Pág. 6).

O Juízo Suscitante – Substituto Legal da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, noticia que na data de 20-7-2022, a Juíza Titular da mesma Vara, declarou suspeição na execução no 1007220-60.2022.8.11.0040, em que figura como parte Safra Armazéns Gerais Ltda, patrocinada pela Dra. Luana Lisboa Candiotto, esposa de magistrado da Comarca de Sorriso.

Diz que a partir de então, houve igual e constante declaração de suspeição pela Juíza Titular em todos os processos em que a Safra figurava e que eram patrocinados pela Dra. Luana.

Após, assegura que a Suscitada
reavaliou sua suspeição autodeclarada
nos processos em que Safra figura como parte, patrocinados pela Dra. Luana, de modo que na Execução no 1011086-76.2022.8.11.0040, passou a despachar regularmente nos processos distribuídos junto à 1a Vara da Comarca de Sorriso, após referida data.

Informa que tão logo tomou conhecimento acerca da reavaliação da suspeição outrora declarada pela Suscitada, procedeu a restituição dos feitos relacionados à parte/advogada (SAFRA/DRA. LUANA). Contudo, a Suscitada Titular da 1a Vara entendeu por bem restituir novamente o acervo ao ora suscitante, em que pretende estabelecer prevenção daqueles processos aos que são objeto do presente Conflito, para as demandas ajuizadas anteriormente a sua reavaliação de suspeição.

Argumenta que a Juíza Suscitada
“pretende realizar
corte cronológico
, exatamente no momento em que reavaliou sua suspeição autodeclarada juntos aos autos
n.o 1011086-76.2022.8.11.0040, transferindo acervo considerável ao substituto legal
, inadvertidamente, consistente nos feitos
ajuizados antes da reavaliação
; porém
despachando
, regularmente, os feitos
ajuizados posteriormente
, mesmo que com
idêntica ratio
de
suspeição/reavaliação.
” (sic.
160596179 - Pág. 4).

Pede a procedência do Conflito Negativo de Competência para que seja reconhecida a Competência da Juíza Suscitada para processar e julgar os processos 1010122-20.2021.8.11.0040 e proc. no 1007199-21.2021.8.11.0040, por ausência de prevenção de Substituto Legal. De forma alternativa, seja implementado sistema de compensação de acervo (id 160596179 - Pág. 6).

Nas informações, a Juíza Suscitada dá conta que
manteve
a autodeclaração de suspeição por foro íntimo declarada nos processos
1010122.20.2021.8.11.0040 e 1007199.21.2021.8.11.0040,
porquanto os motivos subsistem, que não compete ao Suscitante adentrar as razões e ou motivos da suspeição, bem assim incabível, por falta de substrato, a afirmação de que tenha promovido “corte cronológico”. (id 161470657 - Pág. 6).

A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 161908196).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, em que figura como suscitante o Juiz de Direito Substituto da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso e, como suscitada, a Juíza de Direito Titular da mesma Vara para definir a competência
para o processamento e julgamento das ações nos
1010122-20.2021.8.11.0040 e proc. no 1007199-21.2021.8.11.0040.

Referidas demandas haviam sido impulsionadas pela Magistrada Titular da 1a Vara da Comarca de Sorriso, que, em 11-8-2021, na Ação Declaratória de Vínculo Jurídico no 1007199-21.2021.8.11.0040 e na Ação de Execução no 1010122-20.2021.8.11.0040, em 22-10-2021, se declarou suspeita por motivo de foro íntimo (artigo 145, §1o, do CPC).

Referidos processos foram, então, remetidos, ao Magistrado Substituto, que suscitou o presente conflito.

Como se vê,
não
se discute, no presente conflito negativo,
a competência de determinada autoridade judicial
, mas sim, tem-se que o Magistrado Substituto, ora suscitante, questiona que não é prevento para julgar referidos processos ao fundamento que após referidas datas, em demanda outra - Execução no 1011086-76.2022.8.11.0040, na data de 18-11-2022, reavaliou a suspeição autodeclarada e passou a despachar normalmente no aludido feito.

Neste norte, veja-se que a declaração de suspeição de magistrado nos processos anteriores, por motivos de foro íntimo, os quais o Suscitante pretende a devolução, situa-se no âmbito de direito subjetivo outorgado ao Juiz, a fim de preservar a imparcialidade e a independência dos seus julgamentos.

Portanto, não se mostra possível o questionamento dos motivos que levaram a Magistrada Titular, ora Suscitada, no caso, a declarar-se suspeita, por razões de foro íntimo, tampouco revela-se viável que esta Corte averigue acerca da regularidade da aludida declaração, ainda que em
posterior demanda,
referida Magistrada entenda pela ausência de tais condições.

Neste sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme se vê no julgamento do AgInt no REsp no 1.304.538/TO, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Órgão Julgador: QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 19/09/2019, DJe 24/09/2019:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte,
é ilegal a revisão por superior instância a propósito da decisão de magistrado que reconhece sua suspeição por foro íntimo, tendo em vista que esta declaração do julgador possuí imunidade constitucional, dada sua pertinência com os predicamentos da magistratura (art. 95 da CF) que asseguram um juiz independente e imparcial, inerente ao devido processo legal
(art. 5o, LIV, da CF). Além disso, o ato judicial em tela não ostenta conteúdo decisório, mas meramente ordinatório, não sendo apto a causar gravame a qualquer uma das partes, sendo, portanto, irrecorrível, ex vi do 504 do CPC/73. Precedentes.”
(grifei)

A competência, afinal, é do juízo e não do juiz. Logo, não dá lugar ao conflito de competência.

O juiz, ao declarar seu impedimento, embora circunscrito ao permissivo legal, o faz por razões de foro íntimo, não cabe, assim, questionar seus motivos, porquanto é ele quem deve julgar com total imparcialidade. E se não se sente apto para tal, se não ostenta a devida isenção de ânimo, a lei autoriza seu afastamento.

De todo modo, dito afastamento não implica deslocamento de competência de juízo, vez que relativo somente à pessoa do juiz, não sendo, portanto, caso de conflito de competência.

Ainda que entenda indevida a declaração de impedimento ou suspeição, não pode o juiz substituto suscitar o conflito, por ser a imparcialidade tema diverso da competência.

Portanto, se é possível ao juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, com objetivo de preservar a sua imparcialidade e independência, sem que se possa questionar os seus motivos, até porque sequer os precisa declarar,
é caso de não conhecimento do presente conflito negativo de competência
.

Neste sentido, em casos análogos, a jurisprudência já decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPEIÇÃO DECLARADA PELA MAGISTRADA.

Afirmada a suspeição pelo Juiz, afigura-se defeso, a quem quer que seja, contestá-la, mesmo porque provoca ela a ausência de condição subjetiva necessária à manutenção da imparcialidade e independência no julgamento, indispensável para assegurar a presença das garantias atinentes ao devido processo legal, consagradas na Constituição Federal. Mais,
além de se mostrar defeso ao magistrado substituto manifestar oposição à declaração de suspeição, não se situa o caso presente entre aqueles que ensejam o conflito de jurisdição, que guardam relação, modo exclusivo, com a competência CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO”.
(Conflito de Jurisdição, No 70084520170, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 08-10-2020).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPEIÇÃO DECLARADA PELA MAGISTRADA.

Afirmada a suspeição pela Juíza Titular, por motivo de foro íntimo, não se mostra possível o questionamento das suas razões, pois se trata de condição subjetiva necessária à manutenção da imparcialidade e independência no julgamento
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. De resto, o presente caso não se trata de hipótese de cabimento de conflito de jurisdição, que se refere à competência, não abrangendo casos de suspeição ou de impedimento. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”
. (Conflito de Jurisdição, No 70084662949, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 24-03-2021) (grifei)

Em conclusão, não se caracteriza conflito de competência em razão da divergência entre dois juízes, quando um deles se dá por impedido, ou suspeito e envia os autos ao seu substituto legal, que discorda da declaração/manutenção de suspeição ou impedimento.

Posto isso,
não se conhece do presente Conflito Negativo de Competência, caso em que as demandas nos
1010122-20.2021.8.11.0040 e proc. no 1007199-21.2021.8.11.0040, devem ser processadas e julgadas na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, pelo Juiz Substituto, em razão da suspeição da Magistrada Titular.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

O eminente relator bem colocou a questão, inclusive com citações de julgados do STJ,
de que se qualquer magistrado declarar a sua suspeição por foro íntimo, não tem como ser discutido. É uma decisão pessoal do magistrado
.

No caso em analise, foram destacados dois processos para que viesse ao nosso conhecimento e julgamento de eventual conflito, que de acordo com o voto do relator
não se conhece do presente Conflito Negativo de Competência, porque não há conflito.

Externo a minha preocupação vez que o magistrado substituto, ora suscitante, aduz que a juíza fez um marco temporal da sua suspeição: “daqui para trás, eu continuo suspeita, e daqui para frente não continuo mais.”

Não se discute realmente o foro intimo declarado, mas, se há uma suspeição por
foro íntimo
e ela não existe mais, evidente que abrange todos os processos anteriores, se as ações são correlatas.

Preocupa-me a extensão dessa conduta - quem foi juiz de carreira que, às vezes, o magistrado possui 10, 20 processos e destaca somente um para enviar ao 2o grau, aplicando-se a decisão nos demais.

Desse modo, acompanho o voto do relator, com a ressalva de que se anote que essa decisão não servirá de paradigma para os demais casos, a fim de evitar que a Vara seja atravancada.

Não obstante, o marco temporal realizado pela magistrada foge até do mundo jurídico.

Portanto, sugiro que se anote ao final do voto do eminente relator: “
não servindo de paradigma para outros casos idênticos
”.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Mas ficará incoerente, Desembargador Carlos Alberto.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Egrégia Turma,

A lei disciplina que se o magistrado declara a sua suspeição por foro intimo, infelizmente, para as mesmas partes, o juiz pode nao se sentir confortável em julgar aquela causa,
aquela situação, aquele fato, aquele processo.

No entanto, em outro processo com as mesmas partes, o juiz pode sentir apto para julgar.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Desembargador Dirceu,

São as mesmas partes, mesmas ações, o mesmo pedido, muda somente os valores.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Mas infelizmente a lei é assim, o juiz pode declinar num determinado processo e, em outro, envolvendo as mesmas partes, não, desde que não justifique o motivo, pois ao fazê-lo ficará vinculado ao motivo externado.

O relator está correto, o juiz fica suspeito, mas não a Vara, vez que outro magistrado substituto pode rá analisar a questão.

Razão pela qual, o acompanho.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Acompanhei na integra o voto do douto relator, contudo, me preocupa a sua consequência efetiva.

Inclusive, o juiz substituto pede a procedência do conflito, e de forma alternativa, “requer que seja implementado um sistema de compensação de acervo,” porque recebeu todos os processos em que foi declarada a suspeição, um acervo enorme e, consequentemente, aumentou seu acervo processual.

O relator afirma que a competência é do juízo e não do juiz, contudo, o juiz substituto está despachando 10, 20, 30 processos além dos dele, tem feito também o trabalho da colega suspeita
.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Ao final do meu voto digo que esses processos em que a juíza declara sua suspeição serão julgados juiz substituto.

Porém, a preocupação do Desembargador Carlos Alberto tem sentido, porque gera um desequilíbrio de trabalho, se é que tem esse tanto de processo anunciado em que a juíza manifesta sua suspeição.

Assim, acolho a sugestão do 1o vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, para incluir, ao final, que esta decisão “
não servirá de paradigma para outros casos idênticos.
”.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL):

Acompanho o voto do relator para não conhecer do Conflito, com os acréscimos feitos pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Recomendo, ainda, que se dê ciência do ocorrido ao Corregedor Geral de Justiça, com remessa de cópia desta decisão, para apuração de eventual desequilíbrio na distribuição de acervo das partes.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO- ADENDO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

De acordo com as achegas do 5o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

De acordo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

De acordo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3a VOGAL):

De acordo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023